Tribunal: TJDFT
Processo: 0747578-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação por arbitramento. Recálculo de contrato de financiamento imobiliário. Prova pericial.
A liquidação por arbitramento, via perícia contábil, é indispensável quando a apuração do valor exige análise técnica complexa.